Tribunal: TJBA
Processo: 8001253-94.2022.8.05.0099
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001253-94.2022.8.05.0099 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: WARLESON FAGNER DO REGO SANTOS e outros (11) Advogado(s): ANA PAULA ARRUDA CRISOSTOMO BARRETO, ROBSON LOPES DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO PARA O PORTE DE ARMA DE FOGO EM SERVIÇO E NO DESLOCAMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DENEGOU A ORDEM. INCONFORMISMO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que denegou ordem de Habeas Corpus preventivo, pleiteando salvo-conduto para Guardas Municipais de Ibotirama/BA, por risco de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante o serviço e deslocamento. Alegação de que os guardas possuem registro de arma e capacitação técnica, fundamentando o pedido na decisão do STF nas ADIs 5948 e 5538 e na ADC 38. Ministério Público opinou pela denegação por ausência de requisitos legais. Sentença denegatória proferida pela Vara Criminal da Comarca de Ibotirama. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se os guardas municipais de Ibotirama/BA têm direito à concessão judicial de salvo-conduto para porte de arma de fogo, à vista da ausência de convênio com a Polícia Federal e da não comprovação da estrutura mínima exigida pela legislação federal. III. Razões de decidir DECISÃO DO STF (ADIS 5948 E 5538 E ADC 38): O Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade dos incisos III e IV do art. 6º da Lei nº 10.826/2003, afastando a restrição ao porte de arma baseada em critério puramente demográfico (número de habitantes). Tal decisão, contudo, não conferiu um direito automático e irrestrito ao porte, mantendo-se hígidas as demais condicionantes legais. REQUISITOS LEGAIS REMANESCENTES: O porte de arma de fogo pelas Guardas Municipais permanece condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos no § 3º do art. 6º do Estatuto do Desarmamento e na legislação correlata (Decreto nº 11.615/2023), notadamente: (i) formação funcional em estabelecimento de ensino de atividade policial; (ii) existência e efetivo funcionamento de mecanismos de controle interno e externo, como Corregedoria e Ouvidoria; e (iii) celebração de convênio com a Polícia Federal para a concessão do porte funcional, sob a supervisão do Ministério da Justiça. CASO CONCRETO: Os autos revelam, por meio de ofício da própria autoridade federal (ID 74255146), a inexistência do indispensável convênio de cooperação entre o Município de Ibotirama e a Polícia Federal. Ademais, embora a defesa tenha juntado a lei municipal que instituiu a Corregedoria e a Ouvidoria, não logrou êxito em comprovar, por prova pré-constituída, o efetivo funcionamento e a implementação prática de tais órgãos de controle, ônus que lhe incumbia na via estreita do mandamus. O Habeas Corpus é remédio constitucional que visa tutelar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando a suprir a ausência de requisitos administrativos ou a servir como sucedâneo de ação própria para compelir o Poder Público a implementar políticas ou celebrar convênios. A ausência dos requisitos legais afasta a plausibilidade jurídica do pedido (fumaça do bom direito), tornando inviável a concessão da ordem. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e DESPROVIDO, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: “1. A decisão do STF que afastou a limitação demográfica ao porte de arma por guardas municipais não excluiu a necessidade de convênio com a Polícia Federal e a existência de corregedoria e ouvidoria institucionais. 2. A ausência desses requisitos legais inviabiliza a concessão de salvo-conduto judicial por meio de habeas corpus preventivo.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 6º, § 3º; Decreto nº 11.615/2023, arts. 60 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5948, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.10.2022; TJ-SP, RSE nº 1010848-59.2022.8.26.0066, Rel. Des. Claudia Fonseca Fanucchi, j. 22.07.2024; TJ-PE, ApCiv nº 0004704-47.2023.8.17.2218, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, j. 28.01.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, discutidos e relatados os autos do RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 8001253-94.2022.8.05.0099, em que são partes, como recorrentes, CELSO DE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros onze Guardas Civis do Município de Ibotirama/BA, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da segunda turma criminal da primeira câmara criminal do tribunal de justiça, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR